Tribunal: STF
Processo: STP 418
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. INÉRCIA. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. RECURSO QUE SE JULGA PREJUDICADO. 



    Vistos etc.



    Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá/MT contra decisão monocrática da lavra do eminente Ministro Dias Toffoli, então Presidente desta Casa, por meio da qual negou seguimento ao presente pedido de contracautela.



    Por meio de despacho publicado em 30 de setembro de 2022, determinei, ante o lapso temporal decorrido, que o Município de Cuiabá se manifestasse, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao andamento do processo subjacente e à manutenção do interesse no prosseguimento do pedido de contracautela, sob pena de extinção do incidente suspensivo sem resolução do mérito.



    Certificado o decurso do referido prazo, sem manifestação da parte agravante (evento 24).



    É o relatório.



    Decido.



    A inércia do agravante configura a situação de abandono da causa prevista no inciso III do art. 485 do CPC.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo, com base nos arts. 485, III, e 932, III, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente